Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-61.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Empréstimo Consignado não reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Poder-dever do juiz de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos já colacionados nos autos permitirem o seu julgamento - Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Empréstimo Consignado não reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Poder-dever do juiz de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos já colacionados nos autos permitirem o seu julgamento - Preliminar afastada - Prova documental inequívoca - Alegações da apelante que não convencem e beiram à litigância de má-fé, frente ao robusto conjunto probatório coligido aos autos que comprovam a legítima celebração do mútuo - Contratação válida - Consequente inexistência do dever de indenizar - Multa por litigância de má-fé configurada - Alteração da verdade dos fatos - Utilização da presente demanda para obtenção de objetivo ilegal - Inteligência dos incisos II e III do art. 80, CPC - Valor da multa não excessivo - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.